Tribunal: TJSP
Processo: 2338553-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que procedeu ao cadastramento da Empresária Individual indicada, mas determinou que esta seja citada antes de se diligenciar em seu desfavor. Admissibilidade do pedido de reforma. Microempresa individual. Citação válida da pessoa física. Possibilidade de ato citatório se estender à pessoa jurídica. Desnecessidade de realização de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que procedeu ao cadastramento da Empresária Individual indicada, mas determinou que esta seja citada antes de se diligenciar em seu desfavor. Admissibilidade do pedido de reforma. Microempresa individual. Citação válida da pessoa física. Possibilidade de ato citatório se estender à pessoa jurídica. Desnecessidade de realização de novo ato citatório, ante a inexistência de distinção patrimonial. Precedentes desta C. Câmara. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.